Tribunal: TJDFT
Processo: 0003089-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE AUMENTO. PATAMAR DE 1/8 (UM OITAVO). REGIME INICIAL. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. QUANTIDADE DE PENA E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominadas em abstrato, para cada circunstância desfavorável. Se o aumento efetuado na sentença é inferior ao referido patamar de 1/8 (um oitavo), não há que se falar em excesso na elevação da pena-base.
2. A quantidade de pena aplicada, superior a 4 (quatro) anos, e a reincidência do réu determinam a fixação do regime inicial fechado, conforme disposto no art. 33, § 2o e § 3o, do CP.
3. Recurso conhecido e desprovido.